Tribunal: TJBA
Processo: 0500674-84.2020.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500674-84.2020.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: EBERSON ROCHA SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO
. ARTIGO
14
DA LEI Nº 10.826/2003
E ART.28 DA LEI 11.134/2006.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO
PELO DELITO TIPIFICADO NO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003
. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA PRESENTE NOS AUTOS. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. VALIDADE
. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO
.
DOSIMETRIA ANALISADA DE OFÍCIO QUE NÃO MERECE REPARO.
RECURSO NÃO
PROVIDO.

1-
O ilustre Representante do Ministério Público ofereceu a denúncia de
ID.68042555

contra
EBERSON ROCHA DOS SANTOS
, como incurso nas penas do
art. 14 da Lei 10.826/2003 c/c artigo 28 da Lei 11.134/2006, em concurso material de crimes, na forma do artigo 69 do Código Penal.

2-Transcorrida a instrução,
o magistrado a quo
julgou procedente o pedido contido na acusatória para condenar o réu
a
uma pena de 2 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 14 da Lei 10.826/2003 c/c art. 28 da Lei 11.134/2006.

3-
Inconformado com a r. sentença, o réu recorreu,
pleiteando a absolvição do Apelante quanto ao crime tipificado art. 14 da Lei 10.826/03, com fulcro no art. 386, VII, do CPP e do princípio do in dubio pro reo, alegando insuficiência probatória.

4-
Na espécie, a materialidade delitiva restou consubstanciada pel
o
auto de exibição e apreensão de ID 220387235, onde consta como objetos apresentados uma arma de fogo, tipo espingarda cartucheira, calibre .44, marca Puma, três projéteis calibre .12 intactos e dois projéteis calibre .38 sendo um picotado

.Com relação à autoria,
restou devidamente
demonstrada pelos termos de depoimento do condutor
e das
testemunhais colhidos em
na fase inquisitiva e judicial.

5-
Na hipótese, entendo que os
depoimentos realizados pelos policiais que prenderam o acusado servem perfeitamente como prova testemunhal do crime, sendo dotados de credibilidade e veracidade.

6-
Segundo a Jurisprudência, é válido o testemunho prestado por agente policial, não contraditado nem desqualificado, na medida em que provém de agente público no exercício de suas funções e não destoa do conjunto probatório
(STJ: HC 162131/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe 21/06/2010).

7-Acrescente-se, ainda, que o legislador, ao incriminar as condutas previstas na Lei nº 10.826/2003, visou resguardar não só a incolumidade pessoal, alcançando também, por certo, a tutela de todo o corpo social, que estaria ameaçado com a mera possibilidade de utilização de arma de fogo por pessoas não autorizadas, inclusive para a prática de outros delitos mais graves.

8-
Ao final,
a
pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade, por preencher os requisitos expressos no art. 44 do CP, cujo local e horário serão definidos em audiência admonitória.

9
-
Recurso não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0500674-84.2020.8.05.0201
, em que figura como Apelant
e

EBERSON ROCHA SANTOS

e como Apelado

o r.
ministério público do estado DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
a
o recurso interposto
.